Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727682-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO REU: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede da ação de conhecimento n. 0704257-61.2024.8.07.0019, determinou: a) associação da ação originária com outros 6 (seis) processos semelhantes; b) emenda à inicial; c) a juntada de documentação que viabilize a análise do pedido de justiça gratuita e d) a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP e da OAB/DF a fim de que apurem eventual infração disciplinar pela captação indevida de clientela, tendo em vista que foram ajuizadas 7 (sete) ações idênticas, com mesmo autor, na mesma data, supostamente com a mesma causa de pedir, mas contra réus distintos. Em suas razões recursais (ID. 61199665) o agravante postula, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Em seguida, argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido sob a égide do Tema n. 988 do STJ, uma vez que embora o ato agravado não conste do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, haveria urgência apta a ensejar prejuízo. No mérito, aduz que a reunião dos processos originários é indevida, uma vez que embora semelhantes em relação à causa de pedir próxima – relacionada a inexigibilidade de dívidas -, os débitos em si mesmos, e a causa que os origina – causa de pedir remota -, são diferentes, justificando o ajuizamento em apartado. Conclui que a instrução processual combinada de todos os processos ensejará tumulto indesejado. Em relação à determinação para expedição de ofício, indica que fora a prática empreendida pelas empresas rés, no sentido de buscar a cobrança extrajudicial de dívidas inequivocamente prescritas via SERASA LIMPA NOME, que resultou na repetição dos referidos ajuizamentos, nada se relacionado com a conduta ética de sua patrona. Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao único fundamento de que o prejuízo decorrerá da indevida tramitação conjunta das ações ordinárias, que não deveriam ter sido associadas – tumulto processual. No mérito, postula a integral reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja afastada a determinação de notificação à OAB/SP e OAB/DF, e mantida a tramitação individual dos processos que foram associados pelo Juízo a quo. Sem preparo, uma vez que fora formulado pedido de justiça gratuita. Nos termos do Despacho de ID. 61234735, esta Relatoria determinou que o agravante comprovasse a hipossuficiência recursal, bem ainda que, em observância ao artigo 10 do CPC, se manifestasse em relação à suposta urgência apta a qualificar a exceção do agravo de instrumento para conhecimento por intermédio do Tema STJ n. 988. Consoante petições de ID. 61636907 e 61662779, o agravante coligiu documentos e alicerçou a alegação de urgência ao fato de que a tramitação conjunta dos processos trará confusão processual e resultará em prejuízo procedimental. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em apreço, depreende-se da Carteira de Trabalho Digital que o agravante aufere remuneração mensal contratual no valor de R$1.775,89 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consoante ID 61636908. A análise da Carteira de Trabalho, cotejada com o extrato bancário de ID. 61637760, permite concluir que o recorrente se insere em contexto de renda-familiar mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos que se exige para a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA apenas para o preparo do agravo de instrumento. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, avanço à análise dos pressupostos subjetivos. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Registre-se que à míngua da fundamentação da urgência pelo agravante nas razões de recorrer, esta Relatoria oportunizou que robustecesse suas razões, em respeito ao artigo 10 do CPC. Contudo, o autor, ora agravante, apenas se limitou a dizer que a determinação de associação dos autos ensejará tumulto processual. Registre-se que nada foi dito quanto à eventual risco concreto decorrente da expedição de ofícios à OAB/DF e OAB/SP para apuração de infração ética-profissional. É dizer, portanto, que o risco ou não fora identificado, ou fora alegado de forma genérica, e incerta, especialmente porque não há risco concreto na tramitação conjunta de processos, senão insegurança da parte recorrente no sentido de que possa existir tumulto processual caso o Juízo a quo não seja diligente. Registre-se que a associação dos autos pelo Juízo quo fora determinada para que se proceda à análise quanto à litigância fabricada e predatória, questão que justifica a associação dos processos até segunda ordem. Há de se destacar que, na hipótese de ocorrer o suposto tumulto cogitado pelo recorrente, poderá solicitar a desassociação dos autos ao Juízo de origem, e caso a consequência processual aventada esteja próxima de ensejar eventual dano grave, de difícil ou impossível reparação, a interposição de novo agravo de instrumento será possível, desde que comprovada a urgência. Neste momento, todavia, a fundamentação pela necessidade de apreciação imediata não está presente. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Sobre o tema da ausência de urgência em relação à determinação de associação ou desassociação de processos, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DETERMNANDO A DESASSOCIAÇÃO DE PROCESSOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A decisão que determina a desassociação de autos, afastando a hipótese de julgamento em conjunto, não é impugnável por agravo de instrumento. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o quadro processual não revelava urgência ou possibilidade de perda de objeto que justificasse a mitigação da taxatividade, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT. Diante disso, fica afastada a hipótese de preclusão da questão relativa à conexão dos processos. 2. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação, a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. 3. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão. 4. Nos termos do art. 674 do CPC, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". 5. Na hipótese de várias ações ajuizadas envolvendo o debate acerca de negócios jurídicos e exercício de posse que envolveram o mesmo bem, há evidente conexão entre elas, determinando o julgamento simultâneo. 6. A sentença proferida apenas nos autos dos embargos de terceiro, sem manifestação acerca das demais lides conexas, autoriza a cassação do julgado para o retorno à instância singular e o julgamento simultâneo das causas. Sentença Cassada. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1418976, 00068721020158070010, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 11:26:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora